Tribunal: TJDFT
Processo: 0707376-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ELIANA MARIA DE PAIVA (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 187250248, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0701101-80.2024.8.07.0014, proposta em face do UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: (...) Fundamento e decido. De início, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado, ante a recusa pautada por relatório produzido por junta médica oficial (ID: 185862646), fato que impõe a formação do contraditório e da ampla defesa, em cognição judicial plena e exauriente, incluindo dilação probatória. Sobre o tema, impõe-se destacar que, "na hipótese, a autora foi submetida à junta médica, e, portanto, seu caso foi analisado por outros especialistas, que concluíram pela desnecessidade de todos os materiais solicitados pelo médico assistente da agravante para a realização do procedimento cirúrgico, de modo que a eventual incorreção demanda a realização de prova pericial" (Acórdão 1625866, 07221058920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Confira-se, nesse sentido, o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA. DIVERGÊNCIA TÉCNICO-ASSISTENCIAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 424/2017. JUNTA MÉDICA. PARECER NEGATIVO. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. MULTA. VALOR. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso em análise, a parte agravante intenta a concessão da antecipação da tutela recursal para que a agravada seja obrigada a autorizar e custear integralmente o tratamento cirúrgico. 2. A Resolução normativa n° 424/2017 dispõe sobre os critérios para realização de junta médica sobre o procedimento requerido. Realizada Junta Médica que não fora impugnada pela parte agravante, o parecer foi negativo para o custeio da cirurgia. 3. Em princípio, legítima a recusa da cobertura pelo plano de saúde, portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, não é possível obrigar o plano de saúde a autorizar e custear a cirurgia pretendida liminarmente, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia. 4. Ademais, ausente a comprovação de qualquer urgência ou emergência capaz de justificar a excepcionalidade legal do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 5. Suspensa a obrigação de cobertura, prejudicada a análise quanto o valor da multa estabelecida. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1336727, 07517486320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. (...) A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 56224797), sustenta que se trata, na origem, de ação de conhecimento pelo procedimento comum cumulada com pedido de tutela de urgência e reparação de danos, na qual a agravante requereu a condenação de sua operadora de saúde, ora agravada, à realização da cirurgia de mastectomia simples na mama direita e mastectomia radia ou radical, linfadenectomia axilar e ressecção do linfonodo sentinela da mama esquerda, por sua vez, diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA (CID C50.9). Alega que a médica que a acompanha indicou a realização do procedimento de mastectomia bilateral por se tratar de um tumor HER 2 positivo, que provoca um funcionamento anormal, levando ao crescimento descontrolada das células, ou seja, a maior formação de um tumor. Aduz que, em 13/12/2023, sob autorização de no 49416336, pelos cuidados e acompanhamento da Dra. Rita de Cassia Barbosa, CRM-DF 13115, a autora solicitou autorização à Ré para realizar os procedimentos de mastectomia simples, mastectomia radia ou radical modificada, linfadenectomia axilar e ressecção de linfonodo sentinela, reconstrução de mama conforme(doc.3), junto ao hospital SANTA LUCIA em Brasília-DF, mas que, contudo, até a presente data a agravada/ré autorizou parcialmente os procedimentos em questão. Afirma que a empresa agravada relata na sua justificação de negativa procedimental que a Autora faz jus da mastectomia simples no seio direito, porém, não faz jus a mastectomia radical no seio esquerdo que possui a neoplasia maligna, também não enxerga a necessidade de linfadenectomia axilar na região da mama acometida, e, por fim, o adesivo cirúrgico de extrema importância para o pós operatório poderá ser substituído por “qualquer outro curativo”, e as próteses mamarias também não podem ser colocadas, afim de suprir a região retirada. Argumenta que, em nenhuma hipótese, o relatório da agravada leva em consideração o risco a doença que a agravante carrega, os seus antecedentes de câncer na família de primeiro grau. Suscita que não merece prosperar a decisão combatida que entende que não há urgência no presente caso, por utilizar o relatório produzido por médicos da própria agravada, que possuem vínculo de relação de emprego/trabalho e que não de isenção para a negativa parcial de cobertura, sendo que os especialistas que ali relatam, sequer abordam o câncer constatado no seio esquerdo, ignorando os exames e laudos da médica que o acompanha, dizendo que existe múltiplas lesões naquela mama, fazendo menção apenas a mastectomia simples da mama direita que por hora está saudável. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja a agravada obrigada a realizar integralmente o procedimento cirúrgico e a fornecer seus respectivos materiais, conforme descrito em laudo médico, no período de 48 horas após ciência da ordem judicial e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 56225613). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida, bem como do efeito suspensivo ao recurso. De um lado, há o pedido liminar para concessão da antecipação da tutela recursal para que seja a agravada obrigada a realizar integralmente o procedimento cirúrgico de mastectomia e a fornecer seus respectivos materiais, conforme descrito em laudo médico, no período de 48 horas após ciência da ordem judicial. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Sendo assim, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.